Tribunal: TJSP
Processo: 2200028-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEVANTAMENTO DE VALORES.
Sentença de extinção do feito - Fato superveniente à interposição do recurso, que acarreta a perda do objeto deduzido no agravo de instrumento. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200028-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
CLAUDEMIR COLUCCI, são agravados AMBIENTAL RIBEIRÃO PRETO
SERVIÇOS LTDA, OSWALDO PINTO DE CARVALHO, PAULO ROBERTO
NOGUEIRA JUNIOR e MARIA AUGUSTA FREITAS CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Declararam prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e MELO COLOMBI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200028-52.2020.8.26.0000 -Voto no 1150
2
VOTO No 1150
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2200028-52.2020.8.26.0000
COMARCA: Ribeirão Preto
AGRAVANTE: Claudemir Colucci
AGRAVADOS: Ambiental Ribeirão Preto Serviços Ltda. e outros
JUÍZA DE DIREITO: Dra. Débora Cristina Fernandes Ananias Alves Ferreira
AGRAVO DE INSTRUMENTO LEVANTAMENTO DE
VALORES.
Sentença de extinção do feito - Fato superveniente à
interposição do recurso, que acarreta a perda do objeto
deduzido no agravo de instrumento. Recurso prejudicado.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto nos
autos físicos do incidente processado sob o no 1012592-98.2020.8.26.0506, contra a
decisão de fls. 112/133, que condicionou o levantamento de valores à retomada do
expediente presencial no Fórum para a movimentação dos processos físicos.
Nas razões recursais, o agravante sustenta, em resumo, que
faz jus ao levantamento de valores, decorrentes de honorários sucumbenciais na
execução de título executivo extrajudicial, com trâmite físico e processada sob o no
0020249-55.2013.8.26.0506. Afirma, ainda que ostenta crédito de natureza
alimentar, reconhecido pela interposição do Agravo de Instrumento no
2134575-81.2018.8.26.0000, razão pela qual deve ser expedida a respectiva guia de
levantamento, pois figura como primeiro colocado no concurso de credores, já
julgado, por ocasião da instauração do respectivo incidente. Em razão da pandemia e
nos termos da Resolução CNJ 313 (art. 4o, VI) formou-se autos de petição digital,
que recebeu o no 1012592-98.2020.8.26.0506, no qual proferida a decisão ora
impugnada, formado pela reprodução das peças relevantes extraídas do processo
físico, pois inviável a consulta, em razão da pandemia. Postulou, por fim, o efeito
ativo e, no mérito, o provimento do recurso para determinar o levantamento do
crédito.
Dispensadas as informações, o recurso, tempestivo e de
preparado (fls. 9) foi processado sem a atribuição do efeito almejado, com a
intimação da parte contrária para resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200028-52.2020.8.26.0000 -Voto no 1150
3
Não foi apresentada contraminuta, por decurso de prazo,
conforme certidão a fls. 121.
É o relatório.
O recurso está prejudicado.
A hipótese é de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que indeferiu o levantamento de valores pleiteados pelo agravante, proferida
nos autos digitais sob no 1012592-98.2020.8.26.0506, formado de acordo com a
Resolução CNJ 313 (art. 4o, VI) e Comunicado Conjunto TJSP no 249/2020,
mediante a reprodução das peças relevantes extraídas dos autos físicos, inacessíveis
em razão do gerenciamento para a contenção do coronovírus e Provimentos que
determinaram o fechamento de todos Fóruns do Estado de São Paulo.
Em consulta ao sistema SAJ, constatou-se que referido
processo foi extinto, com determinação de arquivamento definitivo, em 24/8/2.020.
Portanto, é incontroversa a perda do objeto do recurso de
agravo de instrumento, por fato superveniente relacionado à extinção do feito no qual
proferida a decisão ora impugnada, restando ao agravado aguardar a regularização
das atividades forenses com a reabertura do Fórum da comarca de Ribeirão Preto,
garantido que está, pela decisão lhe conferiu a prioridade no concurso de credores, já
julgado.
Anote-se, por fim, apenas em reforço de argumentação, que a
expedição da guia por meio eletrônico seria providência impossível, caso prosperasse
a pretensão do recurso, frente à extinção e arquivamento do processo digital, de onde
emanada a decisão agravada.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o recurso de agravo
de instrumento.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator